Tribunal: STF
Processo: RE 74056
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
MILITAR - PROMOÇÕES DAS LEIS 1.156/50 E 2.370/54 - E LEGITIMO O ATO
QUE CONSIDERA O REFORMADO PROMOVIDO PRIMEIRAMENTE NOS TERMOS DA LEI
2.370/54, DADO O EFEITO RETRO-OPERANTE DESTA, ATENDENDO A SITUAÇÃO
DO MOMENTO DA REFORMA; E DEPOIS, PROMOVIDO A GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE
SUPERIOR, PELA APLICAÇÃO DA LEI 1.156/50. RETIFICAÇÃO LEGITIMA DOS
ATOS, COMO CONSEQUENCIA DA APLICAÇÃO DA LEI 2.370/54.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.